Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE EX-COMPANHEIROS. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A obrigação de prestar alimentos a ex-companheiro decorre do princípio da mútua assistência e da solidariedade, os quais têm amparo no art. 1566, inciso III, e art. 1694, ambos do Código Civil, observando-se o binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
2 – O art. 1.699, do Código Civil, indica a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
3 – Não tendo decorrido prazo razoável para que a apelada se inserisse no mercado de trabalho, mostra-se inviável a exoneração da obrigação alimentar outrora fixada em seu favor, ressaltando que o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, que por certo lastrearam a estipulação do referido encargo, e ao binômio necessidade-possibilidade.
4 – Apelo conhecido e não provido. Unânime.